Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714131-09.2024.8.07.0007 APELANTE: DEBORA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DÉBORA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita e danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O Tema n. 1.264 do Superior Tribunal de Justiça tem como objeto “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o eminente Relator do REsp n. 2.092.190, Min. João Otávio de Noronha, esclareceu que há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC. Dito isso, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito. Na petição inicial, a autora sustenta que as dívidas atribuídas a seu nome estão fulminadas pela prescrição, razão pela qual pleiteia a declaração de inexigibilidade e a cessação das cobranças extrajudiciais realizadas pela requerida. Conclui-se, portanto, que a pretensão da autora não se restringe à inexistência da dívida, mas visa justamente à declaração de sua inexigibilidade em razão da prescrição, questão que integra a causa de pedir da demanda originária. Assim, DETERMINO a suspensão deste processo até a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Publique-se. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator